Tribunal: TJMT
Processo: 0002364-28.2012.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002364-28.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AUREO ROGERIO VIEIRA - CPF: 138.293.359-20 (APELANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), JAIRO MANFROI - CPF: 147.339.439-20 (APELADO), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), MARIANGELA MANFROI - CPF: 841.556.559-34 (APELADO), JOSE GOMES PEPPES - CPF: 333.447.959-53 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), ANGELITA BORGES DA SILVA PEPPES - CPF: 491.060.311-53 (APELADO), JOAO ANTONIO PASTORINI NETO - CPF: 054.776.609-29 (APELADO), ADANI PRIMO TRICHES - CPF: 024.249.799-36 (ADVOGADO), ADEMIR PAULO RODRIGUES - CPF: 198.424.739-53 (APELADO), Instituto Superior de Educacao Tecnologia E Pesquisa Saber LTDA (APELADO), INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO, TECNOLOGIA E PESQUISA SABER LTDA - CNPJ: 05.128.703/0001-13 (APELADO), VALDIR NUNES DA COSTA - CPF: 079.196.972-04 (ASSISTENTE), ALAIR RODRIGUES ALVES - CPF: 877.260.091-87 (ASSISTENTE), ALTEVIR MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 298.236.339-91 (ASSISTENTE), ANTONIO VOLMIR MISSEL - CPF: 026.540.719-28 (ASSISTENTE), JOSE TIAGO GOMIDES - CPF: 139.550.631-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC nº 0002364-28.2021.8.11.0000

APELANTE:
A
UREO ROGÉRIO VIEIRA

APELADOS
: JAIRO MANFROI e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACOLHIMENTO DE PRESCRIÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – ESCRITURA DE CESSÃO DE CRÉDITO - NOVAÇÃO OBJETIVA DA DÍVIDA - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR - NOVA OBRIGAÇÃO – ARTIGO 360 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. Nesse caso, o devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, tê-la adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo, caracterizando uma novação objetiva.

2. Na espécie, sendo celebrado pelas partes um segundo contrato, no qual foi reconhecida a existência de uma dívida líquida e certa, devem ser desconsiderados os fatos anteriores, de modo que o novo valor ajustado substituiu a dívida antiga. Inteligência do artigo 360 inciso I, do Código Civil.

3. Ocorrendo a novação, descabe análise a respeito da alegada prescrição relativa à obrigação anterior, iniciando-se novo prazo a contar da dívida novada.

4. Recurso provido. Sentença anulada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AUREO ROGÉRIO VIEIRA
em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Cobrança nº 0002364-28.2012.8.11.0038
, ajuizada contra
JAIRO MANFROI e OUTROS
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

No mais, o autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC/15, art. 85, § 2°, I a IV).

O juiz “
a quo
”, acolheu a prescrição do direito material de cobrança do autor/apelante enfatizando que o “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA” no qual se baseia sentença foi pactuado em
15/04/2005
, entretanto, a demanda somente foi ajuizada em
26/11/2012
, tendo superado, portanto, o prazo quinquenal previsto no artigo 206 § 5º, I do Código Civil.

Em suma, aduz o apelante que o juiz singular se manifestou apenas de forma genérica acerca da prescrição de seu direito material, deixando de mencionar de forma específica qualquer causa suspensiva ou interruptiva da contagem do prazo.

No mais, sustenta a apelante que se mostra equivocada a premissa sentencial, ao partir o reconhecimento da prescrição do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, cujo vencimento realmente ocorreu em
15/04/2005
, contudo, a dívida vinha sendo sempre renovada, sendo a última através da ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO, lavrada em
17/12/2010
, inclusive sendo o devedor devidamente notificado para pagamento em
20/12/2010
, portanto, não há que se falar em prescrição.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam os autos restituídos para novo julgamento de primeiro grau de jurisdição.

As contrarrazões vieram no
ID nº 236861163
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso foi encaminhado ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, contudo, restou infrutífera, conforme ID nº 0002364-28.2012.8.11.0038.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, em especial o “
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
”, pactuado em
01/12/2004
, ficou consolidado que o autor é credor do devedor originário
JOSE GOMES PEPPES
, da importância de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), cujo vencimento seria em
15/04/2005
, indexado em 4.716 @ (quatro mil setecentas e dezesseis arrobas) de boi, que na hipótese de inadimplência, o devedor pagaria além das PERDAS E DANOS, uma multa contratual previamente estabelecida no percentual de 20% (vinte por cento) e mais juros de 2,5% (dois e meio por cento) ao mês de atraso.

Declarou o autor que o requerido JOSÉ GOMES PEPPES tão logo adquiriu a posse do autor, chamou como parceiro/agenciador o Codevedor JAIRO MANFROI, este que ingressou na relação, com fim de REGULARIZAR o domínio do imóvel para valorizar e facilitar o comércio daquelas terras.

Sustentou o autor que o codevedor transformou a área de posse adquirida do requerente nas seguintes matrículas imobiliárias:

01)20.524, com área de 1.610,49 hectares - R.02/20.524 em 21/11/2003, em nome de JAIRO MANFROI, com a denominação particular de Fazenda "VIDA NOVA til" (doc. 12):

02)20.525, com área de 1.698,21 hectares- R.2/20.525 em 21/11/2003, em nome de JAIRO MANFROI, com a denominação particular de Fazenda "VIDA NOVA Ii" (doc. 13);

03)20.526, com área de 1.792.31 hectares - R.2/20.526 em 21/11/2003, em nome de JAIRO MANFROI, com a denominação particular de Fazenda "VIDA NOVA 1" (doc. 14).

Afirmou que a soma de áreas de sobreditas matrículas equivale ao tamanho da área de posse comercializada pelo autor em
03/07/2003
, ou seja, os adquirentes da posse implantaram aquelas escrituras como sendo do imóvel com intuito de valorizarem as terras almejando maiores lucros.

Informou o autor que diante destes fatos, o requerido
JAIRO MANFROI
foi quem passou a conduzir as transações do imóvel na qualidade de proprietário e não mais o
JOSÉ PEPPES
, que efetivamente havia comprado à posse do autor.

Enfatizou ainda o autor que o requerido
JOSÉ GOMES PEPPES,
quando indagado sobre a responsabilidade de ambos, sempre se mostrava solícito, sem negar o débito. Justificava a falta de pagamento alegando que não haviam vendido o remanescente da área, cuja posse e domínio permaneciam a eles, de modo que a dívida foi sendo postergada "para depois ".

Pontuou também o autor que tomou conhecimento de que eles haviam PERMUTADO o referido imóvel precisamente para ADEMIR PAULO RODRIGUES, desta feita em comunhão com JOÃO ANTONIO PASTORINI NETO, ambos sócios do INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇAO, TECNOLOGIA E PESQUISA SABER LTDA.

Salientou que diante dessa venda e dos fatos ocorridos em razão deste negócio jurídico, foi lavrada, em
17/12/2010
, a
ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO
, pela qual o requerido/cedente
JOSÉ GOMES PEPPES
e
sua mulher
cederam ao autor/cessionário o crédito de
R$ 600.000.00 (seiscentos mil reais)
, relativo à "quota parte" que lhe cabe da venda da Fazenda Nova Vida.

Adiante asseverou o autor que o codevedor
JAIRO MANFROI
, agindo de má-fé, negou-se ao pagamento de sua "quota parte", dizendo que em relação a ele, o autor não havia recebido nenhum documento comprobatório da dívida. Desse modo, lavrada a Escritura Pública de Cessão de Crédito, desta feita assinada somente pelo codevedor
JOSÉ GOMES PEPPES
. motivou ao requerente promover a NOTIFICACÃO dos demais devedores, para o efetivo aperfeiçoamento legal da referida cessão, objetivando torná-la oponível contra todos.

No mais, reafirmou o autor que é credor do saldo remanescente do Contrato de Compra e Venda de sua Área de Posse. Esta dívida é de responsabilidade solidária dos requeridos
JOSÉ COMES PEPPES
e
JAIRO MANFROI
- este que regularizou o domínio da posse no seu próprio nome objetivando melhor lucratividade.

A dívida foi reafirmada mediante
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
e, por fim, outorgada ao requerente em pagamento a
ESCRITURA DE CESSÃO DE CRÉDITO
que ratifica, sobretudo, a obrigação como de corresponsabilidade de ambos, além de externar visibilidade da transação com os últimos requeridos, estes que contra o requerente não podem opor exceção para não pagar o que lhe é remanescentemente devido.

Pois bem.

Pelo que se denota, o direito ao crédito do autor/apelante restou consolidado, inicialmente, pelo
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA,
pactuado em
01/12/2004
, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), cujo vencimento se daria em
15/04/2005
, indexado em 4.716 @ (quatro mil setecentas e dezesseis arrobas) de boi.

Posteriormente, a dívida foi convertida, partindo das 4.716 @, acrescidas da cláusula penal prevista entre as partes, alcançando o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo lavrada, em
17/12/2010
, a
ESCRITURA DE CESSÃO DE CRÉDITO
.

A meu viso, não agiu com acerto o Juízo singular ao reconhecer a prescrição do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
– até porque, a dívida antiga foi substituída por uma nova obrigação, com clara intensão de extinguir a anterior, caracterizando uma novação objetiva, logo, o prazo prescricional deve levar em consideração a essa nova dívida.

Inclusive, a dívida cobrada na presente ação de cobrança refere-se ao valor constante na
ESCRITURA DE CESSÃO DE CRÉDITO
, e não do
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
, conforme se vê no requerimento final da petição inicial e o valor dado à causa.

Portanto, levando em consideração que a ação de cobrança foi ajuizada para receber a dívida R$600.000,00 (seiscentos mil reais), constante da
ESCRITURA DE CESSÃO DE CRÉDITO
, não poderia o juiz singular contar o prazo prescricional de uma dívida já novada, sob pena de violação ao artigo 360 do Código Civil:

“Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este
.”

Sobre o tema:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMADE ATIVA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO OBJETIVA. REQUISITOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR. NOVA OBRIGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DÍVIDA ANTERIOR E DO CREDOR. INTENÇÃO DE NOVAR. COMPROVADA. 1. Regularizada a representação processual da parte autora e reconhecida a regularidade pelo juízo ao sentenciar, não que se se falar ilegitimidade ativa. 2. A novação consiste na assunção de nova dívida, tendo por consequência a extinção da anterior. Uma das hipóteses de novação é a subjetiva, que ocorre quando o devedor contrai uma nova obrigação, de modo que o credor originário seja substituído e o devedor fique quite com este e cuja intenção de novar (animus novandi) depende de manifestação expressa ou tácita, mas sempre inequívoca, quanto à vontade de constituir um novo vínculo obrigacional (artigos 360, inciso I e 361, ambos do Código Civil). 3. Para que ocorra a novação da dívida é imprescindível que sejam observados os requisitos previstos no artigo 360 do Código Civil, quais sejam, a existência de uma obrigação anterior válida e de novas declarações de vontade aptas a constituir obrigação subsequente, com o intuito de novar. 4. A renegociação de dívida assinada digitalmente pelas partes contratantes e com substituição do credor originário demonstra inequívoco ânimo de novar, constituindo-se nova dívida para extinguir e substituir a anterior. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDF 07326810720238070001 1898505, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/07/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CONTRATO DE MÚTUO – NOVAÇÃO OBJETIVA CARACTERIZADA – ÂNIMO DE NOVAR DESCORTINADO – PAGAMENTOS ANTERIORMENTE REALIZADOS ABARCADOS PELO NOVEL VALOR AJUSTADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 286/STJ AFASTADA – PAGAMENTOS COMPROVADOS COMPUTADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. A novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. Nesse caso, o devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, tê-la adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo. Na espécie, sendo celebrado pelas partes um segundo contrato de confissão de Dívida no dia 12/05/1998, no qual foi reconhecida a existência de uma dívida líquida e certa, devem ser desconsiderados os fatos anteriores, de modo que o novo valor ajustado, substituiu a dívida antiga, ex vi do art. 999, I, do então vigente Código Civil de 1916 (cuja redação foi reproduzida no art. 360, inciso I, do Código Civil vigente.”
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00203864420048080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível – julgamento: 189/12/2024).

Com efeito, se a ação de cobrança para receber o valor constante da
ESCRITURA DE CESSÃO DE CRÉDITO
, lavrada em
17/12/2010
, foi ajuizada em
26/12/2012
, distante o prazo prescricional de 05 anos.

Ademais, ainda que, se por uma eventualidade, o
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
já se encontrasse prescrito quando da nova dívida, de igual modo, não poderia o Juiz singular declarar a prescrição – até porque, o ordenamento jurídico permite a novação de dívida prescrita.

Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - NOVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - NEGÓCIO VÁLIDO - DÍVIDA PRESCRITA - RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. A novação de dívida através de instrumento particular é negócio válido conforme nosso ordenamento jurídico, não sendo passível de anulação quando firmada por pessoas capazes, sendo lícito o objeto e não apresentando vícios de consentimento. A novação da dívida prescrita representa renúncia tácita à prescrição, tornando o negócio jurídico já prescrito plenamente eficaz, como se nunca houvesse sido extinto.”
(TJMG - AC: 10000205706716001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021
)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDAS PRESCRITAS. NOVAÇÃO. ^A novação da dívida prescrita representa renúncia tácita à prescrição, tornando o negócio jurídico já prescrito plenamente eficaz. No entanto, a realização do negócio quando o autor demonstrava desespero com a manutenção de seu nome em registros de proteção ao crédito por dívidas prescritas macula o "animus novandi", configurando vício de vontade. Precedentes, inclusive deste Colegiado. APELO PROVIDO.”
(TJRS - AC: 50046374620208210001 PORTO ALEGRE, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 25/10/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)

Por fim, também, se por uma eventualidade, o
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
também fosse objeto da cobrança e a escritura fosse um complemento, que não é o caso, de igual modo não poderia ser decretada a prescrição, diante do quem prevê o
artigo 202, inciso VI, Parágrafo único, do Código Civil
:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

Com efeito, por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito socorre ao apelante, consequentemente, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para anular a sentença, devendo os autos retornar à origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025